Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. APRESENTAÇÃO COM A DENÚNCIA. DESPICIENDA. PAS DE NULITTE SANS GRIEF. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CAÇADOR, ATIRADOR E COLECIONADOR – CAC. DECRETO No 11366/2023. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE TRANSPORTAR ARMA MUNICIADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVADO TRAJETO PARA ESTANDE DE TIROS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DA ARMA E DAS MUNIÇÕES. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência firmou-se no sentido de que após proferida a sentença condenatória, fica preclusa a tese de inépcia da denúncia. Ademais, a suposta ausência de justa causa de confunde com o mérito e por isso a preliminar é rejeitada.
II - A exordial acusatória deve atender os requisitos do art. 41 do CPP, e ser acompanhada de indícios mínimos da autoria delitiva, a fim de que possa deflagrar a ação penal, não se exigindo, portanto, a instrução com laudo de exame de arma de fogo.
III - O crime de porte de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de efetivo resultado e prejuízo para a sociedade. A probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal, o que dispensa o laudo pericial.
IV - Se o laudo atestando a aptidão da arma para efetuar disparos foi juntado antes das alegações finais da Defesa, não comprovado qualquer prejuízo, não se decreta nulidade, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
V - O Decreto no 11.366/2023, vigente na data do fato, suspendeu o porte de trânsito de armas municiadas, por CACs, inclusive no trajeto entre a residência e o local da prática desportiva (art. 14, caput), permitindo somente o transporte do artefato desmuniciado, nestes mesmos trajetos, desde que acompanhado da documentação competente, com a munição acondicionada em recipiente próprio, separado da arma (art. 14, § 1o).
VI - Comprovado nos autos que o réu transportava uma pistola carregada e alimentada, em sua cintura, sem a documentação necessária, sequer demostrando que estava no trajeto que eventualmente lhe seria permitido, está configurado o tipo do art. 14 da Lei no 10.826/2003, sendo a condenação medida que se impõe.
VII - Reconhecidas a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o perdimento do artefato e munições configura efeito inafastável da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e art. 25 da Lei no 10.826/2003.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.